Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR. INDEFERIMENTO DE INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. ATO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A imutabilidade da decisão judicial, inerente ao trânsito em julgado, impede tanto a reabertura de fase instrutória quanto a discussão sobre questões arguidas pelas partes apenas após o próprio trânsito em julgado, ainda que com fundamento em suposta nulidade do feito, pois, em tais casos, é exigível o desfazimento da coisa julgada para que se afigure possível o enfrentamento das questões.
2. A disciplina normativa do mandado de segurança impede que a ação seja utilizada para questionar decisão judicial já transitada em julgado, na forma do art. 5°, inc. III, da Lei n° 12.016/2009.
3. Conquanto o recorrente defenda que a suposta nulidade do ato de intimação impediria o trânsito em julgado da decisão judicial, a solução do ponto controvertido demanda dilação probatória, eis que necessário investigar se efetivamente o agravante não teve conhecimento da demanda no curso de sua tramitação regular. 3.1. Como sabido, o mandado de segurança exige prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com seu rito processual.
4. Recurso conhecido e não provido.